Tribunal: TJES
Processo: 0011071-98.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011071-98.2018.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos em sentido estrito interpostos por VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS e por TIAGO MANOEL DA SILVA, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da r. sentença de fls. 481/483-v, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual em face dos ora recorrentes e de Eliomar Quedevez da Silva, narrou, em resumo, que no dia 20 de abril de 2018, por volta das 20h45min, em via pública no bairro Nova Rosa da Penha, município de Cariacica, num terreno vazio da Rua Dezoito, policiais militares faziam patrulhamento preventivo para apurar denúncias de indivíduos que estariam realizando o tráfico de entorpecentes, portando armas de fogo e outros ilícitos na boca de fumo situada na referida rua.

Em meio às diligências, visualizaram o denunciado Vitor, portando ilegalmente arma de fogo e fazendo a segurança da boca de fumo, quando então deram ordem de parada e abordagem, ocasião em que o acusado, com intenção de matar, utilizando-se de um revólver que portava ilegalmente e visando impunidade por seus crimes, efetuou cerca de 05 (cinco) disparos contra os policiais militares, Emanoel Cutis Dias, André Pereira Rosa e Natanael Almeida de Jesus, dando início a 03 (três) tentativas de homicídio, que não se consumaram por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que as vítimas conseguiram se abrigar em local próximo, momento em que o denunciado se aproveitou para fugir do local.

Ressai também do trabalho investigativo que durante a fuga, Vitor teria pulado um muro, sendo seguido pelos policiais militares, momento em que as vítimas foram então surpreendidas ao se depararem com o outro denunciado, Tiago, o qual, de imediato, efetuou 04 (quatro) disparos em direção aos agentes, dando início a execução de 03 (três) tentativas de homicídio, que não se consumaram por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que o PM Cutis revidou, efetuando disparos contra Tiago, o qual veio a ser atingido, sendo preso em seguida em poder de uma arma de fogo tipo pistola marca Taurus pt 809, calibre 9 mm de numeração suprimida, parcialmente carregada com 14 (quatorze) munições.

Próximo ao local da abordagem a Tiago, foi também encontrada uma mochila contendo uma algema, 224 pedras de crack, 18 buchas de maconha, 12 pinos de cocaína, um carregador para pistola calibre 9 mm contendo 10 munições intactas, 25 munições calibre 38, 01 rádio comunicador, R$ 70,00 (setenta reais), 04 rojões, material para embalo de entorpecentes, 03 três celulares marca Samsung, além de um cigarro de maconha preparado para consumo.

Desse modo, ficou evidenciado que os recorrentes atentaram contra as vidas dos policiais militares buscando a impunidade pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo que já estavam consumados por ocasião da abordagem policial, agindo contra agentes públicos no exercício de suas funções.

Diante da prática delituosa acima descrita, os acusados restaram pronunciados como incursos no artigo 121, §2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, e nos artigos 33,
caput
e 35 c/c artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, além do artigo 16, da Lei nº 10.826/03, no caso exclusivo de Tiago, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca

Pois bem. Especificamente no caso de Vitor, ao pugnar pela sua absolvição, com base no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, a defesa afirmou que “ninguém visualizou o réu no local do suposto crime, justamente porque este passou mal e estava dentro de casa durante o dia, e durante a noite foi até o Pronto Atendimento Monsenhor Balestrero”, assim, “supor que ele era o atirador, apenas porque existem suposições de que fosse ligado ao tráfico de drogas da localidade, e meio injusto, ilegal e que afronta aos princípios constitucionais do acusado.”

Ocorre que tal versão se encontra dissociada e isolada do conjunto probatório coligido aos autos, sendo certo que almejar absolvição sumária neste momento processual, qual seja, após a sentença de pronúncia, exige que os elementos de convicção não sejam hábeis a produzir prova segura de que o réu não foi autor ou partícipe do fato. Nas demais hipóteses, incabível o reconhecimento da absolvição, nos termos do art. 415, inciso II, do CPP.

Nesse sentido:

(...). 6. In casu, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (‘provado não se ele autor ou participe do fato’), a possibilidade de impronuncia (CPP; art. 414) ou de desclassificação em relação ao recorrente. 7. Constata-se, sem necessidade de incursionar em matéria fática ou probatória, que a decisão de pronúncia encontra-se suficientemente fundamentada, indicando a materialidade e os indícios de autoria, e descrevendo as qualificadoras imputadas, não se verificando a alegada ofensa ao art. 413 do Código de Processo Penal. 8. Não há, portanto, qualquer vício na decisão que determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. 9. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.775; Proc. 2021/0240283-7; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/09/2021; DJE 04/10/2021).

Ademais, a partir do disposto no artigo 413, do Código de Processo Penal, bem como o entendimento pacificado em nossos Tribunais, sabe-se que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria ou de participação, sendo que as dúvidas, nesta fase processual, resolvem-se
pro societate
.

Nesse sentido:

1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que não há comprovação inequívoca da tese de legítima defesa de terceiros em sua plenitude, sobretudo porque há sérias dúvidas se efetivamente houve injusta agressão atual ou iminente e, em caso afirmativo, se ele usou moderadamente dos meios necessários para repeli-la, pronunciando o acusado como incurso no art. 121, §2º, II, ambos do Código Penal. 3. A alteração das premissas fáticas do acórdão para restabelecer a sentença de absolvição sumária, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Quanto à apontada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, consoante constou do julgamento dos embargos de declaração, sua dicção possibilita seja apreciada tanto a prova produzida em Juízo, quanto a inquisitorial, desde que a última não seja a única existente nos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.947.075; Proc. 2021/0249964-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022).

Dessa forma, pelos argumentos suso esposados e por estar evidenciada a materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria, incabível o reconhecimento da absolvição sumária em favor do recorrente Vitor Cerqueira dos Santos.

Prosseguindo, ambos os acusados pugnaram, de igual modo, pela impronúncia, manifestando-se com base em similares argumentos, relativos à suposta ausência de indícios suficientes de autoria.

No caso do acusado Vitor, a defesa, praticamente, reproduziu idêntica argumentação formulada por ocasião do pleito absolutório, tão somente acrescentando que a testemunha Natanael Almeida de Jesus Júnior teria incorrido em contradição nos seus depoimentos e que uma outra testemunha, qual seja, Maria Severiano Manoel, teria dito que “se lembra de Eliomar, mas não lembra de Vitor no local (do crime).”

Já a defesa de Tiago Manoel da Silva, sustentou que os depoimentos dos Policiais Militares André Pereira e Emanoel Cutis seriam contraditórios, e que o réu somente está sendo submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, “em razão de mera especulação e depoimentos contraditórios, ou levando em conta a vida pregressa do acusado e não o arcabouço probatório.”

Feito esse breve relato, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

Pois bem. No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Auto de Apreensão de fls. 29/31, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 32/33, do Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 34/35, bem como do Laudo de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 144/148.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio da farta prova testemunhal carreada aos autos. Senão, vejamos:

“Em audiência realizada no dia 04/03/2021, foram ouvidas as vítimas PMES Natanael Almeida de Jesus Júnior (fls. 446/446-v), PMES André Pereira Rosa (fl. 447) e PMES Emanoel Curtis Dias (fls. 448/1448-v), que atribuíram de forma indubitável aos acusados a autoria delitiva, bem como afirmam que os acusados já eram conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas, segundo assim dispõe:

'Que se recorda dos fatos; que o depoente na época dos fatos fazia parte de um grupo que era voltado a apuração de denúncias relativas ao tráfico de drogas na região dos fatos, bem como na rua Dezoito; que a polícia militar recebeu várias denúncias, informando que os três acusados estavam praticando tráfico de drogas naquela região, que no dia dos fatos estavam em patrulhamento quando um morador local abordou o depoente e as duas vítimas dizendo que estava vendo tráfico de drogas ali naquele local, naquele momento; que o depoente e seus colegas então soldado CUTIS e soldado PEREIRA, desembarcaram e foram até o local em posição de patrulha a pé com o soldado CUTIS a frente, na sequência o soldado PEREIRA, e após a depoente, que adentraram um beco e visualizaram o acusado VITOR, o qual estava com uma calça jeans, camisa preta e portando arma de fogo; que as policiais deram ordem de parada ao acusado VITOR, entretanto o mesmo não obedeceu e deflagrou disparos, que a princípio os disparos foram na direção do soldado CUTIS, o qual estava na frente; que então o acusado VITOR se evadiu do local, tendo o depoente e seus colegas saído no encalço do mesmo na mesma posição de patrulha pelo beco no qual se encontravam; que o soldado CUTIS foi na frente, sendo que adentraram em um outro beco; que o soldado CUTIS visualizou o acusado TIAGO, dando ordem de parada ao mesmo, entretanto o acusado já estava com a arma em punho e deflagrou disparos contra o soldado CUTIS, que o soldado CUTIS revidou a injusta agressão deflagrando cerca de quatro disparos; que o acusado TIAGO foi atingido, tendo sido arrecadado com o mesmo uma pistola 9mm com numeração raspada; que de onde estava o soldado CUTIS também pode visualizar o acusado ELIOMAR na escadaria sendo que o mesmo se evadiu de onde estava; que do lado do acusado TIAGO foi encontrada uma mochila, sendo que dentro da mesma estavam um rádio comunicador, material entorpecente e um carregador de pistola municiado sobressalente; que não fez a varredura na casa, tendo ficado com TIAGO; que foi pedido prioridade no rádio para apoio de outras viaturas, bem como foi solicitado atendimento para o acusado, que já conhecia os acusados de ouvir dizer, visto que existiam muitas denúncias citando os nomes dos mesmos no envolvimento no tráfico de drogas; que posteriormente fazendo patrulhamento em Campo Verde o depoente abordou o acusado VITOR, sendo que ao fazer levantamentos constatou que o carro que o mesmo estava era roubado; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial as fls. 24/25, que ora lhe foram lidas esclarecendo que o acusado ELIOMAR foi morto posteriormente aos fato devido guerra relacionada ao tráfico de drogas existente na localidade. (...).”

'( ... ) Que se recorda dos fatos, que estava em patrulhamento no bairro Nova Rosa da Penha, juntamente nos colegas CUTIS e ALMEIDA quando receberam informações de uma senhora moradora local que haviam elementos realizando tráfico de drogas ali perto, que o depoente e seus colegas se deslocaram até o local indicado e estando em posição de patrulha, com o Soldado CUTIS a frente, visualizaram o acusado VITOR o qual estava portando arma de fogo; que o soldado CUTIS deu voz de parada ao mesmo, o qual não atendeu e deflagrou disparos em direção ao depoente e aos demais colegas; que na sequência a acusado VITOR se evadiu do local; que a fim de revidar aos disparos deflagrados por VITOR, o soldado CUTIS revidou, deflagrando disparos: que ali junto ao acusado VITOR também se encontra o acusado TIAGO; que então visualizou o acusado TIAGO caído no chão; que não acompanhou a ação do soldado CUTIS revidando injusta agressão praticada por TIAGO: que como estava em varredura na residência ali próxima, o depoente não sabe dizer se o acusado TIAGO chegou a deflagrar disparos contra o soldado CUTIS. apenas sabendo que foi encontrado com TIAGO uma pistola 9mm Taurus; que viu que TIAGO estava com uma pistola, visto que apos varredura o depoente retornou ao local onde TIAGO estava caído e viu que o mesmo trazia consigo a referida arma de fogo escondida entre as pernas: que na varredura que fez na casa foram encontradas drogas; que as denúncias recebidas davam conta que nessa casa os acusados realizavam tráfico de drogas, que os três acusados no dia dos fatos estavam na mencionada casa; que também tem conhecimento que foram encontradas drogas dentro do terreno da casa, no quintal da casa; que o acusado TIAGO caiu dentro da casa; que o depoente esclarece que o acusado TIAGO caiu na varanda da casa; que já conhecia os acusados de ouvir dizer devido o disque denúncia, bem como a denúncias de moradores atribuindo aos acusados a prática do tráfico de drogas naquele local; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 22/23, que ora lhe foram lidas, querendo esclarecer que devido ao tempo transcorrido não se recordava de que teria presenciado o acusado TIAGO efetuando disparos de arma de fogo, entretanto com a leitura neste momento do depoimento prestado pelo depoente na delegacia, o depoente afirma que de fato TIAGO efetuou disparos, tendo o depoente se recordado da conduta do acusado. (...).”

‘(...) Que se recorda dos fatos; que na época dos fatos o depoente trabalhava com a função de apurar a ocorrência de delitos complexos no bairro Nova Rosa da penha e em bairros próximos; que a polícia militar recebia muitas denúncias anônimas, algumas com muitos detalhes e outras, com poucos, sendo necessário urna maior apuracão; que os acusados bem como o acusado ELIOMAR, já falecido, eram conhecidos da polícia pelo envolvimento com o tráfico de drogas, bem como confrontos armados, inclusive com a polícia: que as denúncias anônimas recebidas pela polícia traziam os nomes dos acusados com frequência; que no dia dos fatos a polícia recebeu informações precisas relacionadas a atuação dos acusados, informações essas que davam conta de que um dos acusados, sendo ele VITOR, estaria na segurança do comércio ilícito de entorpecentes, enquanto que ELIOMAR e TIAGO estariam de posse de arma de fogo, realizando comércio de drogas, que até o local dos fatos o depoente, SD PMES PEREIRA e SD PMES ALMEIDA; que chegando visualizaram o acusado VITOR abaixado, portando arma de fogo; que o depoente de imediato, falou: ‘Polícia militar, parado’; que o acusado VITOR não atendeu a ordem, sendo que deflagrou disparos contra as três vítimas, esclarecendo a depoente que estavam em posição de patrulha, sendo que o depoente vinha na frente, que não se recorda quantos disparos foram deflagrados contra o acusado; que as vítimas se abrigaram e o depoente revidou a injusta agressão; que o acusado VITOR então empreendeu fuga, sendo acompanhado pelas vítimas; que o acusado VITOR foi em direção a residência onde os acusados TIAGO e ELIOMAR estavam; que no percurso o depoente encontrou com o acusado TIAGO, o qual se encontrava em um corredor que dava acesso a uma casa ali existente; que nesse momento que encontrou com TIAGO, o depoente estava junto com as outras duas vítimas ainda em conduta de patrulha; que não se recorda ao certo a distância em que o depoente estava do acusado TIAGO, podendo afirmar que não era muito longa; que ao encontrar TIAGO o depoente emanou voz de parada para o mesmo, entretanto o mesmo não obedeceu, de modo que deflagrou disparo de arma de fogo contra todas as vítimas, vez que as mesmas estavam na mesma condição desde o início da operação; que o depoente revidou a injusta agressão, sendo que o acusado TIAGO foi atingido; que TIAGO caiu ao chão como se estivesse morto, sendo que o depoente posteriormente pode ver que o mesmo foi atingido nas nádegas; que dali o depoente pode visualizar o acusado ELIOMAR de posse de arma de fogo, estando um pouco mais para frente, de modo que se evadiu de onde estava ignorado; que com TIAGO a polícia encontrou uma pistola de uso restrito com numeração raspada, sendo que próximo ao local onde TIAGO foi visualizado pela primeira vez foi encontrada uma mochila contendo um rádio comunicador, com quantidade de crack, maconha e cocaína, todos prontos para a venda, tendo ainda valores em espécie; que a depoente não recorda a quantidade dos valores, que assim que visualizou que TIAGO estava baleado, foi chamado o SAMU, a qual prestou atendimento ao acusado, que não lograram prender VITOR neste dia, que não se recorda a dia em que a acusado VITOR foi preso, que tem certeza que se não tivesse revidado a injusta agressão poderia ter sido morto pelos acusados, que já participou de outras operações naquela região inclusive envolvendo os acusados, entretanto nessas outras operações não foi possível localizar os acusados, que inclusive existem boletins de ocorrência registrando tais operações envolvendo os acusados naquela localidade; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial as fls. 20/2, que ora lhe foram lidas (...)”.

Sendo assim, com base no judicioso parecer ministerial, “não se admite, do contexto probatório, a tese da negativa de autoria e materialidade, vez que a doutrina e a jurisprudência são fartas no sentido de que a pretensão somente será admitida quando restar límpida e indubitável nos autos, a tese defensiva, a ponto de se sobrepor à soberania do Tribunal Popular do Júri.”

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação aos réus na prática dos crimes ora apurados, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelos recorrentes não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro reo
, mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, neste caso, devem prevalecer em detrimento das negativas dos acusados.

Ainda sob essa ótica, rememoro que vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade delitiva quanto indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia dos ora recorrentes.

Noutro giro, por decorrência lógica da conclusão ora construída, não vislumbro espaço para a procedência do pleito da defesa de Tiago, visando à desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15, da Lei nº 10.826/2003, eis que inexiste qualquer indicativo de que ambos os acusados tenham atirado contra os policiais militares com finalidade diversa do que ceifar-lhes a vida ou, ao menos, resistir à prisão.

Cabendo destacar que o mencionado tipo penal (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), caracteriza-se pelo simples ato de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha com finalidade a prática de outro crime.

No presente caso, conforme adiantado, restou demonstrado, de forma suficiente, que o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, sendo certo que o dolo da conduta em disparar arma de fogo em via pública, tinha como finalidade, ao menos, resistir à ação policial, sendo, portanto, incabível a desclassificação pretendida.

Na sequência, em relação ao pleito de reconhecimento do princípio da consunção quanto ao crime previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, aduziu a defesa que “o porte de arma irregular serviu como fase preparatória ou executória para a prática do delito principal. Resultado disso é que, mesmo tendo o agente realizado todas as circunstâncias elementares de dois tipos penais distintos, ocorreu apenas um único crime.”

Ocorre que, assim como muito bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, “as circunstâncias fáticas do caso específico sugerem que as condutas delituosas (porte ilegal de arma de fogo e do homicídio duplamente qualificado e tentado) ocorreram em contextos fáticos distintos e autônomos, ou seja, os acusados já adquiriram e portavam as armas de fogo para assegurar o domínio da traficância na localidade, assim, antes da prática da tentativa do homicídio, não havendo como negar que antes desta prática o artefato bélico fora portado e conduzido continuamente sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Assim, inexistindo relação de subordinação entre as condutas ilícitas cometidas, conforme devidamente demonstrado na instância
a quo
, inviável a aplicação do aludido princípio.”

Por oportuno, trago à colação o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

1. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. 3. Não restando evidenciada a relação de subordinação entre as referidas condutas, não é possível a aplicação do referido princípio por esta Corte, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência que cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 684.750; Proc. 2021/0247318-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

Por fim, se faz necessário corroborar as qualificadoras insculpidas nos incisos V e VII, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, eis que os crimes foram praticados contra policiais militares no exercício da função e, ainda, para assegurar a impunidade dos delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo.

Nesse ponto, sabe-se que, ao se tratar de crimes dolosos contra a vida, cuja competência para apreciação e julgamento é do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no decorrer da instrução processual, o que não está comprovado nos presentes autos.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia ou o decote das qualificadoras em favor dos recorrentes, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-los ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

02 (DOIS) RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS V E VII, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR 03 (TRÊS) VEZES. ARTIGOS 33, CAPUT E 35 C/C ART. 40, INCISO IV, LEI Nº 11.343/2006. ART. 16, LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. ART. 414 DO CPP. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 15, LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS DIVERSAS. QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Almejar a absolvição sumária após a sentença de pronúncia, exige que os elementos de convicção não sejam inegavelmente hábeis a produzir prova segura de que o réu não foi autor ou partícipe do fato. Nas demais hipóteses, incabível o reconhecimento da absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso II, do CPP.

2. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

3. O crime do art. 15, da Lei nº 10.826/2003, caracteriza-se pelo simples ato de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha com finalidade a prática de outro crime.

4. As condutas delituosas (porte ilegal de arma de fogo e do homicídio duplamente qualificado e tentado) ocorreram em contextos fáticos distintos e autônomos, ou seja, os acusados já adquiriram e portavam as armas de fogo para assegurar o domínio da traficância na localidade, antes da prática da tentativa do homicídio. Assim, inexistindo relação de subordinação entre as condutas ilícitas cometidas, inviável a aplicação do princípio da consunção.

5. Se faz necessário corroborar as qualificadoras insculpidas nos incisos V e VII, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, eis que os crimes foram praticados contra policiais militares no exercício da função e, ainda, para assegurar a impunidade dos delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo.

6. Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.